Tribunal: TJSP
Processo: 2027768-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027768-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente OSVALDO PEREIRA, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027768-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9601
2
VOTO No 9601
HABEAS CORPUS No 2027768-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Danilo Vicente de Araújo Silva (Defensoria Pública)
PACIENTE: Osvaldo Pereira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Danilo Vicente de Araújo Silva, em favor de
Osvaldo Pereira, visando à revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
outras, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, ressaltando que a conduta do paciente
não “condiz com a de um perigoso traficante” (sic), pois ele colaborou com a
justiça, demonstrando verdadeiro arrependimento, tudo a indicar que não irá se
furtar a aplicação da lei penal.
Alega, também, que não há falar “em risco à ordem
pública, uma vez que a droga apreendida encontrava-se acondicionava na forma
de tijolo, com peso bruto aproximado de 410,3 gramas, o que evidencia que ela
se destinava tão somente ao consumo próprio do paciente” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027768-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9601
3
Aduz, por fim, que o paciente é primário e possui bons
antecedentes e que, se condenado, será beneficiado com a diminuição prevista
no § 4o da Lei no 11.343/06, possibilitando a aplicação de regime diverso do
fechado, pelo que desproporcional a custódia preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 57/60), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 63/64) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 68/70).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante como incurso
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, em 05.02.2020, guardava e
tinha em depósito, para fim de tráfico, 1 (um) tijolo de maconha (401,3g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“(...) O autuado OSVALDO PEREIRA foi preso em flagrante
pela suposta prática da infração prevista no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06. Este delito é punido com pena privativa
de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que
permite a decretação da prisão preventiva. Em observância
ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da
materialidade. Esta se encontra estampada no laudo pericial
de fls. 29/31. Os policiais militares Luiz Francisco dos Santos
Neto e Marcelo Veloso Ferraz narraram que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027768-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9601
4
patrulhamento, ocasião em que receberam informação de que
o
autuado
Osvaldo,
vulgo
Doca
teria
entorpecentes
armazenados na residência dele, a fim de realizar a prática do
comércio espúrio. Desse modo, deslocaram-se ao local
indicado e encontraram o autuado no portão, defronte à
residência. Os milicianos asseveraram que fizeram a
abordagem e localizaram na posse de Osvaldo, no bolso da
bermuda, um pedaço de maconha já fracionado. Indagado
sobre os fatos, o autuado confirmou a existência de mais
drogas em sua residência, local onde foram localizados um
tijolo de maconha, uma faca e a quantia de R$31,00 em notas
diversas. Questionado sobre as drogas, o autuado assumiu a
propriedade e confessou que realizaria o tráfico na parte da
manhã. O auto de constatação provisória apresentou
resultado positivo para a substância entorpecente apreendida.
Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da
ordem pública. Os fatos denotam a apreensão de expressiva
quantidade de entorpecentes e numerário em dinheiro,
circunstâncias que indicam comercialização de drogas. Não
obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual
está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de
constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não
só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana.
Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para
evitar que solto, continue a reiterar na prática do tráfico de
entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem,
pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. A custódia é
recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal,
pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia
obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim,
reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso
em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. Eventual
dependência de droga carece de prova, a qual deverá ser
apropriadamente analisada pelo juízo natural. Posto isto,
CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com
fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de
Processo Penal.” (fls. 46/47).
Como se vê, o d. juízo a quo baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade da manutenção da segregação da
paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027768-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9601
5
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis,
que sequer estão presentes, não possuem o condão de, isoladamente,
desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027768-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9601
6
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Por fim, não há falar em desproporcionalidade entre a
atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso
de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator